Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-30.2011.8.11.0024
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002647-30.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 086.204.401-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 25 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA — IMPOSSIBILIDADE.

A intimação da Fazenda Pública, em execução fiscal, deve ser feita pessoalmente, nos termos do artigo 25, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, logo, nula é a intimação efetivada pelo correio.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Chapada dos Guimarães
contra a sentença (Id. 24167474) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
é cediço que antes da extinção da execução fiscal, com espeque no art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, esta Municipalidade deveria ter sido intimada pessoalmente, na pessoa da Prefeitura Municipal ou do Procurador Geral do Município
”.

Assevera que “
nos autos do processo em questão não houve a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública
”.

Afiança que “
a carta de intimação de fl. 22 foi encaminhada a esta Prefeitura via correios, sendo que quem recebeu foi uma estagiária, que atualmente, não mais tem vínculo com este Município
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a não angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 1 (um) ano por negligência das partes, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. (Id. 24167474, fls. 2).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 135138/2011, Id. 24167463), em que a inicial foi protocolada em 26 de dezembro de 2011 (Id. 24105958, fls. 9) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 26 de novembro de 2012 (Id. 24167465).

Por restar infrutífera a tentativa de citação do executado por correio (Id. 24167467, fls. 2), na data de 18 de janeiro de 2017, procedeu-se ao impulso processual:

[...] Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o provimento nº 56/2007-CGJ,
impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação do executado
. Caso requeira intimação por oficial de justiça, providenciar o depósito da diligência, para cumprimento do mandado de citação, a ser depositada na Conta Corrente 15.718-X, Agência 1772-8, Banco do Brasil S/A, em nome do Juízo de Direito da Comarca de Chapara dos Guimarães/MT – CNPJ 01.383.602/0001-38, no valor de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos), referente a diligência urbana, conforme estabelece Portaria 010/2008-DF, na qual estipulou o valor das diligências na quantia de R$ 14,40 para cada ato realizado em área urbana e o valor de R$ 3,60 o quilômetro para área rural. [...]. (Id. 24167467, fls. 3). [sem negrito no original]

Em decorrência, na data de 31 de janeiro de 2017, o exequente retirou os autos em carga, devolvendo-os em 31 de maio do mesmo ano (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 2647-30.2011.811.0024, código nº 41028), sem manifestação.

Após, na data de 20 de junho de 2017, procedeu-se, novamente, ao impulso processual:

[...] Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para manifestação do exequente,
impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. [...]. (Id. 24167470). [sem negrito no original]

Em 10 de agosto de 2017 a Fazenda Pública foi intimada pelo correio para que desse prosseguimento ao feito, consoante assinatura no aviso de recebimento da carta de citação (Id. 24167472, fls. 1) e, na data de 11 de setembro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 24167472, fls. 2).

Por conseguinte, em 26 de abril de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II, do Código de Processo Civil (Id. 24167474).

Pois bem.

Apesar constar nos autos determinação de
intimação pessoal
a Fazenda Pública para que manifestasse interesse no prosseguimento da execução fiscal (
Id. 24167470
), esta foi feita mediante expedição de
carta de intimação pelo correio
(
Id. 24167471 e Id. 24167472).

Todavia, a
intimação da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente
, nos termos do artigo 25, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] É firme e consolidada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a Fazenda Pública, em execuções fiscais, faz jus à intimação pessoal, a teor do disposto no art. 25 da LEF
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 361437/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...] 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
.

2. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC
, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1268324/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2012). [sem negrito no original]

[...] O representante da Fazenda Pública, no trato de execução fiscal, de regra, tem a prerrogativa da intimação pessoal, não se mostrando válida aquela efetuada exclusivamente por publicação em órgão oficial ou mesmo por carta, ainda que registrada mediante aviso de recebimento. Note-se não se cuidar da hipótese de intimação de procurador da Fazenda sediado em outra comarca (ver REsp 743.867-MG, DJ 20/3/2006). Precedentes citados: REsp 796.382-RO, DJ 31/3/2006, e REsp 667.556-RS, DJ 20/2/2006. REsp 547.221-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 21/9/2006. [...]. (Informativo nº 267 do Superior Tribunal de Justiça).

[...] Não havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, não cabe à determinação de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa ou desídia da parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 175115/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 6 de fevereiro de 2018).

[...] A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 13 de novembro de 2017).

Inadmissível, portanto, a intimação efetivada pelo correio com aviso de recebimento (
Id. 24167472, fls. 1
), a impor a sua nulidade, em consequência, o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para o prosseguimento da execução fiscal.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo Município de Chapada dos Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível de Chapada de Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 2647-30.2011.8.11.0024 (código: 41028), movido contra Benedito Fernando da Silva, julgou extinto sem resolução de mérito o processo, com fundamento no art. 485, II, do CPC.

Após o relator, e. Des. Luiz Carlos da Costa, proferir voto no sentido de dar provimento ao recurso, pedi vista para melhor apreciar a matéria e cheguei à seguinte conclusão:

O Município de Chapada dos Guimarães ajuizou execução fiscal
em 28/12/2011

visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da certidão de dívida ativa – CDA nº 13.5128/2011, no montante de R$2.135,33 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos) (pág.01– id. n. 24167463).

O despacho de citação foi proferido
em 26/11/2012
, contudo, esta diligência restou infrutífera (págs.01/02-id.n.

24167465, pág.02-id.n.24167467).

Em 18/01/2017
a Gestora Judicial impulsionou o feito, a fim de intimar o apelante acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação do executado/apelado (pág.03-id.n.

24167467).

Em 31/01/2017
o apelante fez carga dos autos, porém, os devolveu sem nada requerer (
31/05/2017
), consoante consulta no
site
do Tribunal de Justiça.

Ato contínuo,
em 20/06/2017
, a Gestora Judicial impulsionou o processo para intimar pessoalmente o apelante, a fim de dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias (pág.01-id.n.24167470).

Em 10/08/2017
o apelante foi intimado por correio para dar prosseguimento ao feito, consoante assinatura no aviso de recebimento da carta de intimação (págs.01/02-id.n.

24167472).

Posteriormente,
em 11/09/2017
,
foi certificado o decurso do prazo legal, sem manifestação do apelante (pág.02-id.n. 24167472).

Em 26/04/2018
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (págs.01/02- id.n.

24167474).

Pois bem.

Compulsando os autos originários, tem-se que não restou observado
o cumprimento do §1º do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal
do

autor para dar andamento ao feito.

Ora, em que pese intimado o apelante para dar prosseguimento ao feito, expediente cumprido via aviso de recebimento - AR (pág.01-id.n.

24167472), não houve a sua intimação pessoal para promover os atos e diligências necessários ao prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, condição indispensável para a extinção do processo.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório
.

Nesse norte, é também o que dispõe o art. 183, §1º, do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Dessa forma, como a intimação do art. 485, §1º, do CPC ocorreu via AR, é certo que não houve obediência às formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Assim, partindo dessas premissas, em razão da inobservância da intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, a sentença extintiva deve ser cassada.

Com tais fundamentos, acompanho o voto do eminente relator para
prover
o recurso
interposto e, consequentemente, anular a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020